Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714876-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. 2. As qualificadoras da tentativa de homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento. 3. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar as circunstâncias em que os crimes foram praticados, em razão de sua competência constitucional. 4. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de corrupção de menores. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 157 e 414, todos do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido pronunciado, tendo em vista a ausência de provas da autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 157 e 414, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os depoimentos prestados na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, apontam GUSTAVO como um dos autores da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima (...). Não há provas que afastem a autoria delitiva, e, havendo possibilidade de que os relatos presentes nos autos sejam verossímeis, deve-se privilegiar o julgamento da causa pelo Tribunal do Júri” (ID 46376552). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027